Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716707-26.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VESÚVIO INDÚSTRIA DE COLCHÕES TECNOLÓGICOS EIRELI RECORRIDO: JOSÉ PEREIRA LIMA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. I – Evidenciado o liame entre os contratos e o caráter acessório do empréstimo consignado em relação à compra e venda, a rescisão deste também gera a daquele. Os danos emergentes da rescisão serão solidariamente assumidos tanto pela empresa vendedora, quanto pela instituição financiadora, conforme determina o art. 7o, parágrafo único, do CDC. II – A inversão da cláusula penal busca reequilibrar o contrato de consumo em observância ao art. 6o, inc. II, do CDC, que prevê o direito da igualdade nas contratações. III – As circunstâncias retratadas na lide causaram inequívoco dano moral ao autor. IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado na r. sentença. V – Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos II e V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não seria possível a inversão da cláusula penal no presente caso. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Raphael Borsato Novelini, OAB/SP 361.871 (ID 28393186). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, incisos II e V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A cláusula penal constitui pacto acessório à obrigação principal, que poderá ser exigida da parte culpada pelo inadimplemento absoluto ou relativo e pela violação positiva do contrato (conduta inadequada ou comportamento defeituoso durante a relação obrigacional), arts. 408 e 409 do CC” (REsp 1412993 / SP Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/6/2018 e AGR no REsp 1742776/DF, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu ser aplicável a cláusula penal, no presente caso, assentando que “A inversão da multa contratual de inadimplência se encontra prevista na cláusula 2 do contrato de compra e venda, e deve ser exigida da parte culpada pelo inadimplemento do contrato” (ID 26684002). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Raphael Borsato Novelini, OAB/SP 361.871 (ID 28393186). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027